Tribunal: TJDFT
Processo: 0004699-91.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA: PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECISAO: QUEBRA DE FIANÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. PERDA DE METADE DO VALOR. ARTS. 328 E 343 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14, “CAPUT”, DA LEI 10.826/03. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, VIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A mudança de endereço do réu afiançado sem a prévia comunicação à autoridade competente gera a quebra da fiança, conforme previsto no artigo 328 do Código de Processo Penal, importando em perda da metade do valor pago pelo réu, nos termos do artigo 343 do mesmo Códex.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de munição de arma de fogo, competia à Defesa o ônus de comprovar a alegação de erro de tipo consistente no desconhecimento, por parte do réu, do calibre da munição que transportava. Provado que o réu dolosamente estava transportando munições, sem autorização legal, eventual reconhecimento de erro de tipo não implicaria em absolvição por atipicidade por ausência de previsão de crime culposo, mas em desclassificação.
3. Diante das alterações veiculadas pelos Decretos n. 9.785/2019 e n. 9.847/19 bem como pela Portaria n. 1.222/2019 que fixaram novos parâmetros de definição de armas de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido, estando as munições calibre .9mm, atualmente, inseridas na categoria de uso permitido, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo do crime do artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/03.
4. A retroatividade da lei nova mais benéfica (“novatio legis in mellius”) é imperiosa, em atenção ao postulado previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o do Código Penal, segundo o qual, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
5. Inviável a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, conforme preconiza o enunciado no 231 da súmula do Superior Tribunal e Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Recurso em sentido estrito desprovido. Apelação parcialmente provida.